Tribunal: CARF
Processo: 14041.000042/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000042/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
LANCHES. SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente,
pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo os valores relativos a alimentação e vale transporte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000042/2009-15
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.618/2010, às e-fls. 505/521, que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições destinadas aos TERCEIROS
incidente sobre a remuneração dos empregados, em relação ao período de 01/2003 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 185/198, consubstanciados no DEBCAD n° 37.199.736-4.
O relatório fiscal aduz que o objeto do presente lançamento são as contribuições
destinadas aos terceiros incidentes sobre as remunerações devidas pela empresa e não recolhidas,
da administração e das obras realizadas em consórcio com a empresa Royal Empreendimentos
Imobiliários, pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados a título de auxilio
alimentação e vale transporte pago em pecúnia e que não foram declaradas em Guia de
recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
O crédito foi constituído através dos seguintes levantamentos:
- PAT - ALIMENTAÇÃO SEM PAT - Pagamento de remuneração a título de
Auxilio Alimentação não declarado em GFIP e sem inscrição no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador; para o período de 01/2004 a 12/2006;
- VT- VALE TRANSPORTE EM DINH FP - Pagamento em pecúnia de
remuneração a título de Auxilio Transporte não declarado em GFIP levantado pela folha de
pagamento, no período de 0l/2003 a 12/2006;
- VT1- VALE TRANSPORTE EM DINH CONTAB - Pagamento em pecúnia
de remuneração a titulo de Auxilio Transporte não declarado em GF IP levantado_ pela
contabilidade, no período de 06/2003 a 12/2004;
- CTB- SALARIOS CONTAB NÃO DECAD - Valores pagos a funcionários
prestando serviços em obras realizadas em consorcio levantados pela contabilidade e não
declarados em GFIP.
Informa que a empresa não realizou o recadastramento obrigatório no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de 2004.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

Informa, ainda, que foram considerados como fatos geradores das contribuições
sociais lançadas, através deste auto de infração, os valores levantados na contabilidade do
consórcio Sudoeste, obra 172, CEI n° 50.002.71498/76, referentes a pagamentos a funcionários,
lançados na conta 51101030010 - Salários e Ordenados, nas competências 08 e 09/2004.
Registra que não foi considerada nenhuma Guia da Previdência Social - GPS
recolhida pela empresa, para os levantamentos referentes à alimentação e transportes, tendo em
vista que a mesma não considerou os valores como base de cálculo para as contribuições
previdenciárias, e, portanto, não efetuou nenhum recolhimento para as citadas rubricas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência até a competência 11/2003 nos
termos do art 150, § 4° do CTN, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 549/564, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- alega ilegalidade formal da constituição do crédito, uma vez que apesar da unificação
da Receita Federal com a Receita Previdenciária, esta ocorreu meramente no âmbito
administrativo, não ocorrendo alteração, por enquanto nos procedimentos relacionados
com a forma de constituição do crédito.
- que a Lei 8.212/91, dispõe no § 7° do art. 33, que o crédito da seguridade social é
constituído de notificação, auto de infração e confissão ou documento declaratório e que
a MP 449/2008 ainda deixou mais claro esta forma de constituição do crédito. No
entanto a Receita Federal do Brasil utiliza com impropriedade o auto. de infração, na
constituição do crédito ao constatar a falta de recolhimento de contribuição'
previdenciária, quando deveria se valer da notificação. Destarte é nulo o procedimento
por violação aos artigos 33 e 37 da Lei n° 8.212/91 ` _ - no mérito afirma que o PAT em
momento algum estabeleceu qualquer espécie de registro, apenas a criação do programa
consoante o art. 2° da Lei 6.321/76 que o instituiu, e que da mesma forma a alínea “c”
do § 9° do art 28 da Lei n° 8.212/91, que apenas exige que a empresa forneça
alimentação nos termos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
procedimento esse que atende a ora impugnante, que apesar de inexistir obrigação legal
efetuou o registro perante esse órgão. E que o não recadastramento não tem o poder de
descaracterizar a natureza indenizatória do auxilio alimentação, nos moldes empregados
pela impugnante;
- afirma que os valores pagos a titulo de indenização de transporte são efetivamente
utilizados para custeio do transporte do trabalhador e atende perfeitamente a legislação
vigente, em especial o art. 611, da Consolidação da Lei do Trabalho - CLT, que confere
status de Lei à Convenção Coletiva, a qual dispõe, no § 2° , de sua cláusula 40° que o
valor do vale transporte deverá ser pago em dinheiro;
- insurge-se contra a falta de fundamento fático que justifique o levantamento “de
valores pagos a funcionários que estão prestando serviços em obras realizadas em
consórcio, apurados pela contabilidade e não declarados em GFIP”, situação que
impede o devido exercicio do contraditório, além de violar o disposto no art. 243 do
RPS onde determina que a notificação deverá conter a discriminação clara e precisa dos
fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A contribuinte aduz que a constituição do presente crédito deveria ter sido por
autuação e não por notificação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Frise-se que com o advento da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a
Receita Federal do Brasil, além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, coube também à Secretaria da Receita Federal do Brasil as competências
anteriormente atribuídas à Secretaria da Receita Previdenciária (alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991), cujos procedimentos de arrecadação e
cobrança passaram a ser os mesmos, em conformidade com § 7° do art. 33 do dispositivo retro
mencionado:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n"11.941, de 2009).
(...)
§ 7° O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de lançamento,
de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
out notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009).
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Neste diapasão, afasto a preliminar.

MÉRITO
ALIMENTAÇÃO – SEM INSCRIÇÃO NO PAT

A Fiscalização considerou que os valores despendidos para o fornecimento de
alimentação aos empregados deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias, considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa
de Alimentação – PAT no período autuado.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, a auditoria fiscal motivou o lançamento única e
exclusivamente na falta de inscrição no PAT, ou seja, em momento algum indicou que a
alimentação não fornecida in natura.
Dito isto, por escapar ao litigio, trata-se o lançamento como sendo
alimentação in natura. Ademais, mesmo se não fosse, pela documentação posta aos autos,
especialmente título da contabilidade (REFEIÇÕES E LANCHES) e indicação das notas
fiscais, resta evidente que fora fornecida alimentação in natura.
Sendo assim, estando o fornecimento de alimentação se enquadrando
perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, deve ser excluído do lançamento
o levantamento PAT.

VALE TRANSPORTE

Depreende-se do Relatório Fiscal que o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão dos pagamentos terem sido efetuados em espécie, devem ser
considerados como salário-de-contribuição.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

Sem razão a auditoria fiscal!
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em sua
composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Ademais, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Destarte, cabe decotar do lançamento fiscal os valores relativos aos levantamentos
“VT – VALE TRANSP EM DINH FP” e “VT1 – VALE TRANSP EM DINHEIRO CONTAB”.

DOS FUNCIONÁRIOS DAS OBRAS REALIZADAS EM CONSORCIO

A contribuinte alega falta de fundamento fático que justifique o levantamento
incidente sobre os valores pagos aos funcionários que estão prestando serviços em obras
realizadas em consórcio, apurados pela contabilidade e não declarados em GFIP, sob a alegação
de que tal situação impede o devido exercício do contraditório, posto que não discrimina de
forma clara e precisa os fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem.
Sem razão a recorrente!
O relato fiscal é claro ao informar que foram considerados como fatos geradores
das contribuições sociais os valores levantados através da contabilidade do consórcio Sudoeste,
obra 172, Matrícula CEI n° 50.002.71498/76, referentes a pagamento a funcionários lançados na
conta 51101030010 - Salários e Ordenados, nas competências 08 e 09/2004, lembrando que as
contribuições patronais alcançam todos os estabelecimentos da empresa como também as obras
de construção civil.
De acordo com o item 8 do Relatório Fiscal, as contribuições patronais destinadas
à Seguridade Social estão descritas nos incisos I, 11 e III do art. 22, da Lei n” 8.212/91, e que
cabe à empresa a arrecadação e recolhimento das contribuições à Seguridade Social, nos termos
da alínea “a”, do inciso I, do art. 30, da Lei n° 8.212/91, ressaltando que sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada.
Não sendo o bastante, o fiscal no item 27, mais uma vez, se manifesta sobre o fato
gerador, vejamos:
27. Por fim em relação aos lançamentos efetuados na conta 51101030010 - Salários e
Ordenados, foram considerados como salário de contribuição de empregados, levando-
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000042/2009-15

se em consideração, a natureza da conta contábil onde foram realizados os lançamentos,
nas competências 08 e 09/2004.
Sendo assim, como já debatido no primeiro tópico deste voto, o ato administrativo
consubstanciado neste Auto possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao
legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório Fiscal,
no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito” e demais documentos, onde consta toda a
legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência, propiciando assim o pleno
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado aos
litigantes em processo administrativo, devendo ser afastada, assim, qualquer alegação de
cerceamento de defesa.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar à preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir os levantamentos referentes aos valores pagos a título de
alimentação e vale-transporte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital